Tribunal: TJSP
Processo: 1017126-50.2017.8.26.0196
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000164044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1017126-50.2017.8.26.0196/50001, da Comarca de Franca,
em
que
é
agravante
LINDOMAR
MASSINO
(JUSTIÇA
GRATUITA), é agravado SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS
DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1017126-50.2017.8.26.0196/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1017126-50.2017.8.26.0196/50001
COMARCA: FRANCA (4a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: LINDOMAR MASSINO
AGRAVADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A
VOTO No 28.972
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT.
Indenização.
Atualização
monetária.
Termo
inicial. Data do evento danoso (tema 898).
Ausência
de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ
em
julgamento
repetitivo.
Decisão
mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por LINDOMAR MASSINO contra decisão que, em ação de
cobrança
de
seguro,
negou
seguimento
a
recurso
especial, pois o V. Acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.483.620/SC, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Sustenta que
deveria haver a superação das teses firmadas pelo STJ
no tema 898 e que, ao desprover o seu apelo, a Turma
Julgadora teria violado o referido precedente. Requer,
assim, a correção monetária do capital segurado do
seguro DPVAT, a partir da data do evento danoso.
Não
houve
oposição
ao
julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1017126-50.2017.8.26.0196/50001 - Voto no
3
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.483.620/SC,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que
a
incidência
de
atualização
monetária
nas
indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT,
prevista no art. 5o, §7o, da Lei no 6.194/74, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1017126-50.2017.8.26.0196/50001 - Voto no
4
redação dada pela Lei no 11.482/2007, opera-se desde a
data do evento danoso. Confira-se a fls. 314/315.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 216/224) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela incidência da
atualização monetária da indenização do seguro DPVAT a
partir do evento danoso.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Em
outras
palavras,
observado
o
prazo
legal
para
pagamento da indenização, nenhuma correção monetária
será devida. Não observado, a correção incidirá a
partir da data do acidente. Aliás, a transcrita Súmula
n. 580 evidencia essa circunstância, quando faz
referência à correção monetária 'prevista no § 7o do
art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n.
11.482/2007'. (...) No caso em exame, o documento
acostado a fls. 58 demonstra que o pedido de pagamento
da indenização, embora datado de 1o de setembro de
2016, foi protocolado pelo autor apenas em 11 de
janeiro de 2017. Pela correspondência entranhada a
fls. 61, datada de 16 de janeiro de 2017, a apelada
informou ao apelante a abertura do pedido de
indenização, inclusive fazendo menção ao prazo de 30
(trinta) dias, mas ressalvando que se novos documentos
fossem requisitados, aludido prazo recomeçaria a
partir
da
apresentação
desses
documentos.
Outra
correspondência da seguradora, datada de 23 de janeiro
de 2017, solicitou ao acidentado o fornecimento de
informações complementares, observando que o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1017126-50.2017.8.26.0196/50001 - Voto no
5
para
pagamento
da
indenização
estava
sendo
interrompido (fls. 57). O documento de fls. 67, por
seu turno, demonstra que a transferência do valor da
indenização para a conta corrente do apelante foi
realizada no dia 8 de fevereiro de 2017 (o pagamento
foi depois informado pela correspondência de fls. 97,
com data de 14 de fevereiro de 2017). Importa
mencionar que ao se manifestar sobre a contestação
(fls. 132/138) o autor não impugnou especificamente os
documentos
que
acompanharam
a
peça
de
defesa,
notadamente o de fls. 67, o qual (repita-se) mostra
que o valor da indenização foi transferido para sua
conta bancária no dia 8 de fevereiro de 2017. Nesse
contexto, a correção monetária não era devida (..).”
(fls.221/222).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO